Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS 2020. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação de execução fiscal foi extinta em razão de pagamento de débito, mediante a adesão da parte executada ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS 2020), instituído pela Lei Complementar no 976, de 09.11.2020, e regulado pelo Decreto no 41.463, de 12.11.2020.
2. A Lei Complementar no 976 atribui expressamente ao sujeito passivo que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tal como previso na referida legislação processual.
3. A adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. Portanto, não prospera a tese da parte executada de que houve bis in idem, devendo ser mantida a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. A parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso dos autos o princípio da causalidade. Nota-se que o Ente Federativo necessitou ingressar em juízo a fim de ver seu crédito satisfeito, de modo que o executado não realizou o pagamento administrativo do tributo a contento.
5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC.
6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2oe 3o, do CPC.
8. Apelação da executada não provida. Apelação do Distrito Federal provida.